Tribunal: TJSP
Processo: 1006065-37.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação condenatória – Sentença de procedência – Alegação de responsabilidade da ré pela autorização de pagamento e repasse de valores, e posterior cancelamento – Ré que atua como mera intermediadora entre lojista e emissor de cartões de crédito – Se fraude houve na utilização do cartão de crédito no ato de pagamento da compra e não foi identificado, esse vício ou o foi na

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação condenatória – Sentença de procedência – Alegação de responsabilidade da ré pela autorização de pagamento e repasse de valores, e posterior cancelamento – Ré que atua como mera intermediadora entre lojista e emissor de cartões de crédito – Se fraude houve na utilização do cartão de crédito no ato de pagamento da compra e não foi identificado, esse vício ou o foi na captação (lojista) ou na autorização da operação (emissor), atos-fatos estranhos à empresa prestadora de serviços de meios de pagamento, resultando na ausência de responsabilidade e obrigação de indenizar resultado danoso experimentado pelo lojista – Ação julgada improcedente – Decaimento invertido - Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000885579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006065-37.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante CIELO S/A, é
apelado CARDIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram provimento ao recurso,
vencidos o 2o Desembargador, que declara, e o 5o Desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E
BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006065-37.2019.8.26.0322
Apelante: Cielo S/A
Apelado: Cardil Comércio de Materiais de Construção Ltda
Comarca: Lins - 2a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Antônio Apparecido Barbi
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15002
CARTÃO DE CRÉDITO Ação condenatória Sentença de
procedência
Alegação de responsabilidade da ré pela
autorização de pagamento e repasse de valores, e posterior
cancelamento Ré que atua como mera intermediadora entre
lojista e emissor de cartões de crédito Se fraude houve na
utilização do cartão de crédito no ato de pagamento da compra
e não foi identificado, esse vício ou o foi na captação (lojista)
ou na autorização da operação (emissor), atos-fatos estranhos à
empresa prestadora de serviços de meios de pagamento,
resultando na ausência de responsabilidade e obrigação de
indenizar resultado danoso experimentado pelo lojista Ação
julgada improcedente
Decaimento invertido - Sentença
substituída Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 227/230, proferida em 15/06/2020, de relatório adotado, que julgou procedente ação
condenatória, e determinou que a ré pague à autora o valor de R$ 52.226,96, descontada
a taxa de 1,95%, além de arcar com custas, despesas processuais, e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Apelo da ré (fls. 232/254) alegando, em síntese, ser inaplicável o
CDC ao caso; que não administra nem emite cartões, sendo apenas responsável pelo
credenciamento de estabelecimentos, de modo que quem emite o código de autorização
de pagamento é o banco vinculado ao cartão; que esse código não garante a validade da
transação, sendo do estabelecimento comercial credenciado o ônus no caso de operações
fraudulentas; e, que a apelada não teve cuidado no sentido de evitar a suposta fraude,
pois há grosseira divergência no formato do cartão de crédito apresentado. Pede
provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 371/379.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 07/07/2020, é tempestiva e preparada (fls. 255/256).
No caso, não resulta caracterizada relação de consumo, obstando
enquadramento na figura de consumidor a teor da teoria finalista que informa o CDC,
art. 2o, pois se não se serve o comerciante de meios de pagamento por cartão por certo
que sua receita/faturamento será induvidosamente de montante reduzido, de modo que a
modalidade constitui insumo à atividade para obtenção do objetivo contratual que é o
desiderato lucro.
Nesse sentido, a lição de Luiz Antônio Rizzatto Nunes:
“O CDC não regula situações nas quais, apesar de se poder identificar
um 'destinatário final', o produto ou serviço é entregue com a
finalidade específica de servir de 'bem de produção' para outro
produto ou serviço e via de regra não está colocado no mercado de
consumo, mas como de produção; o consumidor comum não o
adquire” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed.
Saraiva, pg. 87).
No caso, a autora, ora apelada, afirma ter sofrido danos, pois
efetuou uma venda mediante pagamento com cartão de crédito autorizado pela ré,
entregou o produto, mas, algum tempo depois, as transações foram canceladas e a ré
deixou de repassar os valores.
Apresentou as notas fiscais de venda dos produtos (fls. 44/45),
fotos dos cartões usados na compra (fls. 48/53), e os comprovantes de venda a crédito
(fls. 60).
Incontroverso nos autos que houve cancelamento das transações
e ausência de repasse dos valores.
E a ré, ora apelante, não é quem autoriza a transação ou
determina estornos, mas o emissor, tratando-se de empresa meramente intermediadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de meios pagamentos; vale dizer: colhe a mensagem eletrônica que lhe é repassada pelo
cartão aceito no estabelecimento comercial, entrega no emissor (banco), e retorna com a
resposta também eletrônica dele, autorizando ou desautorizando a operação.
Consta, inclusive, do “Contrato de Credenciamento ao Sistema
CIELO”, cláusula 21 (fls. 100), previsão expressa acerca da possibilidade de não
repasse ou estorno de valor decorrente de operação cancelada, que segue transcrita:
“Cláusula 21a O CLIENTE tem ciência que, ainda que a
TRANSAÇÃO
tenha
recebido
um
CÓDIGO
DE
AUTORIZAÇÃO, ela poderá ser cancelada, debitada ou sofrer
CHARGEBACK ou não ser capturada pela CIELO. Nestes
casos o seu valor não será repassado ou, se já tiver sido
repassado, ficará sujeito a estorno. [...]”.
Tem-se que não houve prestação de serviço defeituoso, ato
doloso ou culposo, e nem fortuito interno de atribuição à ré; ao revés, cumpriu sua
obrigação contratual: colheu os dados eletrônicos do cartão que o lojista lhe apresentou,
entregou no emissor e retornou com a resposta deste, repassando para o lojista;
autorização da operação pelo emissor não lhe diz respeito, tanto que ausente ajuste
nesse sentido.
Assim, não há como responsabilizá-la pelos danos materiais
sofridos pela autora decorrente de fraude perpetrada por terceiro; se fraude houve na
utilização do cartão de crédito no ato de pagamento da compra e não foi identificado,
esse vício ou o foi na captação (lojista) ou na autorização da operação (emissor), atos-
fatos estranhos à empresa prestadora de serviços de meio de pagamento, resultando
caracterizada ausência de responsabilidade e obrigação de indenizar resultado danoso
experimentado pelo lojista; enfim, a ação deveria ter sido dirigida conta quem autoriza a
aceitação do cartão de crédito.
Nessa quadra, a sentença segue substituída e a ação julgada
improcedente.
Os ônus do decaimento seguem invertidos na forma da sentença.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41471
Apelação Cível no 1006065-37.2019.8.26.0322
Comarca: Lins
Apelante: Cielo S/A
Apelado: Cardil Comércio de Materiais de Construção Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recurso de apelação interposto por CIELO S/A contra a
r. sentença de fls. 227/230, cujo relatório se adota em complemento, que julgou
procedentes os pedidos formulados por CARDIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA. em ação de indenização por danos materiais, em que
condenada, a ré, à restituição de valores não repassados à autora, decorrentes de venda
realizada por meio da plataforma de pagamentos daquela contratada, mas contestada
pelo titular do cartão utilizado. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento do custo do
processo, com honorários de quinze por cento do valor da condenação.
O recurso de interposto pela ré foi detidamente esmiuçado pelo
douto Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, relator sorteado, cujo
voto integra o presente Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em suas razões, o eminente relator nega provimento ao recurso, do
que, respeitosamente, ouso discordar.
A apelada narrou na exordial ter pactuado com a apelante contrato
com o fim de que que as compras realizadas em sua loja, por intermédio do sistema da
demandada, fossem pagas via cartão de crédito/débito.
Sustentou que o repasse dos valores era feito pela apelada.
Asseverou, contudo, que esta estornou determinados pagamentos, retendo
indevidamente valores referentes às venda de mercadorias, sob alegação de suposta
fraude.
Pois bem.
No caso dos autos, cuida-se de venda realizada à distância, a
terceiro chamado “Carlos Alberto dos Santos”. O negócio somente foi consumado
mediante o envio de foto de documentos originais, dos plásticos dos cartões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovante de endereço no mesmo local da entrega e de preenchimento de contrato
enviado pela apelada, tudo conforme documentação de fls. 48 e seguintes.
A compra foi devidamente autorizada, conforme comprovantes de
fls. 60.
Note-se que os cartões utilizados não haviam sido cancelados, nem
tiveram seu uso impedido por qualquer razão.
A diligência da apelada na condução da venda, pois, foi notória.
Ao disponibilizar aos seus clientes o serviço de pagamentos com a
utilização de cartão magnético, a apelante tem de se assegurar da absoluta segurança do
meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes, diante da notória prática de clonagem de
cartões, incumbindo-lhe garantir a eficiência do serviço prestado.
Neste sentido, independentemente da efetiva inaplicabilidade, ao
caso concreto, das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto,
entende-se que abusivas as cláusulas contratuais que imponham ao estabelecimento
comercial a exclusiva responsabilidade pelas transações realizadas.
Com efeito, cabe à apelante demonstrar que o comerciante não
cumpriu todas as obrigações constantes do contrato ou, de alguma forma, contribuiu
para a ocorrência de ilícito.
Ademais, no caso de defeito no serviço, deveria apelante provar a
falta de diligência da apelante ao concretizar a venda, ou mesmo o desejo de fraudar,
com intuito de obter vantagem ilícita, mas desse ônus não se desincumbiu.
Na verdade, cuida-se, aqui, de falha no sistema de segurança da
requerida, ora apelante, não havendo qualquer elemento que pudesse sugerir que a
apelada tenha contribuído para a ocorrência das fraudes indicadas, não podendo a Cielo,
assim, repassar seu prejuízo à apelada, dado que tal integra o risco de sua própria
atividade.
Ademais, a cláusula que permite o chargeback em prejuízo do
estabelecimento comercial, mediante mera reclamação formulada pelo suposto titular do
cartão, sem qualquer aprofundamento ou investigação outra, viola a função social do
contrato.
Portanto, por lucrar diretamente com o sistema de pagamento por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ela desenvolvido e operado, deve a apelante assumir os riscos de eventuais falhas em tal
sistema que tenham possibilitado a atuação de fraudadores e buscar o regresso, se o
caso, perante a instituição financeira responsável pelo plástico utilizado.
Outrossim, conquanto alegue que a autorização é realizada pelo
Banco em que o portador do cartão possui conta, a partir do momento em que ocorreu a
autorização para que as vendas se efetivassem, a apelante assumiu o risco pela posterior
constatação da alegada fraude, de maneira que andou bem o MM. Juízo “a quo” em
condenar a apelante a repassar à apelada os valores relativos às vendas realizadas.
Em casos análogos, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:
“(...) COBRANÇA - Ação em que a autora pretende ver a ré
condenada no pagamento de R$ 12.040,00 a título de danos
materiais decorrentes do não repasse pela requerida de valores de
suas vendas realizadas pela Internet após a autorização da
demandada - Compras não reconhecidas pelos titulares dos cartões
- Operadora que não comprova ter a vendedora concorrido para a
prática das fraudes - Risco do negócio inerente a sua atividade -
Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios
de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do
NCPC).” (Apelação Cível no 1019802-31.2018.8.26.0100, 15a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Mendes Pereira, j. em
30/07/2019, g.n.).
“AÇÃO DE COBRANÇA Prestação de serviços Cartão de crédito
Estorno de compras efetuadas via “internet”, após confirmação da
segurança do cartão pela contratada, motivado por fraude nas
operações - Estabelecimento comercial credenciado pelo sistema de
administradora de cartão de crédito Visanet Improcedência do
pedido - Insurgência da autora - Cabimento - Ao autorizar o
comerciante a efetuar a venda pelo cartão de crédito, a respectiva
administradora assumiu o risco inerente à sua atividade
empresarial, que é justamente a garantia da segurança nas
negociações, para que possam expandir seus negócios em ambiente
virtual - Risco que não pode ser repassado ao contratante dos
serviços nem ao titular do cartão eventualmente clonado Ausência
de prova de desídia da autora no momento das vendas a
fraudadores Ônus do qual não se desincumbiu a requerida -
Precedentes jurisprudenciais Condenação da ré ao pagamento do
valor das transações - RECURSO PROVIDO.” (Apelação no
1015410-19.2016.8.26.0100, 11a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Renato Rangel Desinano, j. em 18/12/2018, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
CONTRATO
DE
CREDENCIAMENTO AO SISTEMA REDECARD CARTÃO DE
CRÉDITO
DANOS
MATERIAIS
Relação
de
consumo
caracterizada Inversão do ônus da prova Empresa autora que
realizou vendas pela internet, mediante pagamento com cartão de
crédito operado pela ré Em que pese a aprovação das vendas pela
ré, e a entrega dos produtos aos clientes, a ré não repassou o valor
das compras à autora, sob a alegação da existência de fraude Ao
disponibilizar aos seus clientes o serviço de pagamentos com a
utilização de cartão magnético, a ré tem de se assegurar da absoluta
segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes
Havendo imputação de defeito no serviço, deveria a ré provar a
participação da autora, sociedade empresária devidamente
credenciada por ela, no ilícito perpetrado, sua falta de diligência ao
concretizar a venda, ou mesmo o desejo de fraudar, com intuito de
obter vantagem ilícita Ré que não se desincumbiu de seu ônus
probatório Cláusula contratual que permite o chargeback em
prejuízo da autora que viola a função social do contrato e o
princípio da boa-fé objetiva, sendo nula de pleno direito Ré que
deve assumir os riscos de eventuais falhas em seu sistema que
tenham possibilitado a atuação de estelionatários, sem transferir
para o seu cliente, o lojista, o risco próprio da sua atividade
empresarial Retenção do pagamento indevida Determinado o
pagamento dos valores indevidamente retidos Apelo da ré
improvido. (...)”. (Apelação no 1077640-68.2014.8.26.0100, 24a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Salles Vieira, j. em
29/11/2018, g.n.).
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
PEDIDO DE REFORMA ACERTO DA R. SENTENÇA
RETENÇÃO ABUSIVA DE VALORES, DIANTE DE SUPOSTA
SUSPEITA
DE
FRAUDE
NOTICIADA
PELA
INCONFORMADA CONDUTA INDEVIDA DA RÉ ÔNUS DE
ARCAR COM OS RISCOS DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS
CARTÕES DO SISTEMA, BEM COMO DE MINIMIZAR TAIS
RISCOS, QUE SÃO DA ADMINISTRADORA AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA PASSADA POR ELA PARA A REALIZAÇÃO DE
TRANSAÇÕES
QUE A OBRIGA AO REPASSE DOS
VALORES, VEDADA A RETENÇÃO POR SUSPEITA DE
FRAUDE
-
PRECEDENTES
NESSE
SENTIDO
-
MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA SIMPLES RATIFICAÇÃO
DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE
MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIDO.”
(Apelação
no
1016699-30.2016.8.26.0506,
16a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em
26/09/2018, g.n.).
“Ação de cobrança - Prestação de serviços de transações financeiras
operadas através de cartão de crédito - Compras realizadas via
internet e autorizadas pela administradora - Compras não
reconhecidas pelos titulares dos cartões - Responsabilidade da
administradora dos cartões que deve ser reconhecida, por ter
autorizado a utilização do cartão - Ação julgada improcedente -
Sentença reformada - Autora que deverá ser ressarcida dos valores
não transferidos pela ré, exceto em relação às vendas
desacompanhadas de comprovantes de entrega de mercadoria -
Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
0210780-
94.2009.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Thiago de Siqueira, j. em 09/09/2012, g.n.).
“Ação de indenização por danos materiais. Cartão de crédito.
Lojista que efetuou a venda após autorização da administradora de
cartão de crédito. Sentença de improcedência. Impossível a
retenção dos valores decorrentes de transação autorizada pela
administradora de cartão de crédito. Risco da atividade que lhe
impõe. Precedentes. Valor devido ao estabelecimento. Lucros
cessantes. Ausência de demonstração. Sucumbência reformada.
Recurso
parcialmente
provido”
(Apelação
no
0213287-
91.2010.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Virgílio de Oliveira Junior, j. em 20/08/2012, g.n.).
Vale trazer à colação mais um precedente, agora desta relatoria, no
qual figurou como ré a ora apelada:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PLEITO INDENIZATÓRIO – AÇÃO MOVIDA POR LOJISTA
EM FACE DA OPERADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO -–
COMPRAS
PELA
INTERNET
–
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. 1. DANOS MATERIAIS - Argumentos que não
convencem – Empresa autora que realizou vendas pela internet,
mediante pagamento com cartão de crédito operado pela ré –
Ausência de repasse de valores – Inadmissibilidade – Requerida
que não comprova ter a vendedora concorrido para a prática de
fraudes – Risco do negócio inerente a sua atividade - Cláusula
contratual que permite o chargeback em prejuízo da autora que
viola a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva,
sendo nula de pleno direito – Precedentes. 2. DANOS MORAIS -
Poderia a situação retratada não passar dos limites do tolerável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fosse o réu diligente na resolução do impasse, mas não foi isso que
ocorreu - A conduta da requerida, que não reconheceu
administrativamente a falha, agravou os danos à personalidade da
pessoa jurídica autora – Ademais, há comprovação nos autos que o
ocorrido causou abalo de sua imagem, inclusive em outra
instituição bancária - Considerando-se as particularidades do caso
concreto, notadamente grau de culpa, extensão dos danos e pujança
econômica das partes, não merece reparo o quantum indenizatório -
Indenização fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ora mantida.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (Apelação
1008769-48.2015.8.26.0068, 37a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Sergio Gomes, j. em 10/12/2019, apelante: Cielo S/A, v.u.)
O que se vê é que, de modo bastante conveniente, a apelante deixa
de mencionar que os comerciantes aderem aos sistemas de pagamento eletrônico,
pagando por isso, visando mormente à segurança das operações, sendo que falhas
gritantes como a ora em exame não podem ser relevadas.
Como dito, tal conclusão é alcançada independentemente da não
incidência das disposições consumeristas ao caso concreto, uma vez que a apelada fez
prova suficiente dos fatos constitutivos de seu direito - de que realizou venda utilizando
o sistema da apelante, que o autorizou regularmente e depois deixou de repassar os
valores, de modo unilateral e sem qualquer explicação.
No mais, caso prevaleça a presente divergência, em razão da
manutenção da r. sentença, a honorária de sucumbência fica ainda majorada para 20%
(vinte por cento) do valor de sua condenação, por força do disposto no art. 85, § 11, do
CPC.
No mais, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale registar que para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De
todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS
no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1307824F
6
12
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
1314D277
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006065-37.2019.8.26.0322 e o código de confirmação da tabela acima.